Tribunal: STJ
Processo: 0065723-76.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636268 - PR(2024/0171655-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERA MARIA BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDOMERO ANTONIO DE MENEZES CALDAS
AGRAVANTE
: DANILO BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS
AGRAVANTE
: DANIELLE BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: ELIANE TEREZINHA BIAZETTO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS BIAZETTO
ADVOGADOS
: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR019214
EDUARDO ROSA LEAL - PR110078
DAIHANY SILVA DOS SANTOS - PR116649
AGRAVADO
: NILO IZIDORO BIAZZETTO JUNIOR
AGRAVADO
: LUIZIANA ZIELONKA BIAZZETTO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVISÃO
DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CONTRATO PRELIMINAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de inovação recursal
e inexistência de contrato preliminar, e por ausência de violação dos arts. 1.022, I e
II, e 489, § 1o, V e VII, do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento na ação de divisão de imóvel,
em que a decisão saneadora delimitou o processamento por glebas e determinou a
opção de adjudicação ou venda conforme o
do CC, sem atribuir as
art. 1.322
glebas segundo tratativas preliminares.
Documento eletrônico VDA56112584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 65dc1228-8ffc-4940-a357-848bb9d44887

3. A Corte de origem manteve a decisão, reconheceu a inexistência de contrato
preliminar por falta de consenso sobre elementos essenciais e a permanência do
condomínio, e rejeitou os embargos de declaração por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se a decisão
incorreu em falta de fundamentação nos termos do
§ 1o, V e VII, do CPC;
art. 489,
(iii) saber se a conclusão de inovação recursal contrariou o
III, do CPC; e
art. 319,
(iv) saber se houve formação de contrato preliminar nos termos dos arts. 462, 463
e 464 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, V e VII, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
Tribunal de origem apreciou de forma clara, objetiva e suficiente os pontos
controvertidos, afastando negativa de prestação jurisdicional.
6. A Corte a quo, embora tenha entendido que se tratava de inovação recursal,
enfrentou a tese de contrato preliminar, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia em relação à alegação de violação do art. 319, III, do CPC (
.
Súmula n. 284/STF)
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de formação de contrato preliminar,
porque a revisão das premissas fáticas sobre a ausência de consenso das partes
demandaria reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência de
fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões
relevantes, nos termos dos arts. 489, § 1o, V e VII, e 1.022, I e II, do CPC. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de violação do
III, do CPC,
art. 319,
em razão do Tribunal ter analisado a tese de contrato preliminar apesar do óbice
constatado. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas
fáticas atinentes à existência de contrato preliminar.
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, I e II, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1o, V e VII, 319, III e 85, § 11; CC, arts. 1.322, 462, 463 e 464.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 65dc1228-8ffc-4940-a357-848bb9d44887

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 65dc1228-8ffc-4940-a357-848bb9d44887

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636268 - PR(2024/0171655-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERA MARIA BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDOMERO ANTONIO DE MENEZES CALDAS
AGRAVANTE
: DANILO BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS
AGRAVANTE
: DANIELLE BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: ELIANE TEREZINHA BIAZETTO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS BIAZETTO
ADVOGADOS
: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR019214
EDUARDO ROSA LEAL - PR110078
DAIHANY SILVA DOS SANTOS - PR116649
AGRAVADO
: NILO IZIDORO BIAZZETTO JUNIOR
AGRAVADO
: LUIZIANA ZIELONKA BIAZZETTO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVISÃO
DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CONTRATO PRELIMINAR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de inovação recursal
e inexistência de contrato preliminar, e por ausência de violação dos arts. 1.022, I e
II, e 489, § 1o, V e VII, do CPC.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento na ação de divisão de imóvel,
em que a decisão saneadora delimitou o processamento por glebas e determinou a
opção de adjudicação ou venda conforme o
do CC, sem atribuir as
art. 1.322
glebas segundo tratativas preliminares.
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

3. A Corte de origem manteve a decisão, reconheceu a inexistência de contrato
preliminar por falta de consenso sobre elementos essenciais e a permanência do
condomínio, e rejeitou os embargos de declaração por inexistência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se a decisão
incorreu em falta de fundamentação nos termos do
§ 1o, V e VII, do CPC;
art. 489,
(iii) saber se a conclusão de inovação recursal contrariou o
III, do CPC; e
art. 319,
(iv) saber se houve formação de contrato preliminar nos termos dos arts. 462, 463
e 464 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, V e VII, e 1.022, I e II, do CPC, pois o
Tribunal de origem apreciou de forma clara, objetiva e suficiente os pontos
controvertidos, afastando negativa de prestação jurisdicional.
6. A Corte a quo, embora tenha entendido que se tratava de inovação recursal,
enfrentou a tese de contrato preliminar, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia em relação à alegação de violação do art. 319, III, do CPC (
.
Súmula n. 284/STF)
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de formação de contrato preliminar,
porque a revisão das premissas fáticas sobre a ausência de consenso das partes
demandaria reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional nem ausência de
fundamentação quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões
relevantes, nos termos dos arts. 489, § 1o, V e VII, e 1.022, I e II, do CPC. 2.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegação de violação do
III, do CPC,
art. 319,
em razão do Tribunal ter analisado a tese de contrato preliminar apesar do óbice
constatado. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas
fáticas atinentes à existência de contrato preliminar.
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, I e II, 489, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
1o, V e VII, 319, III e 85, § 11; CC, arts. 1.322, 462, 463 e 464.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VERA MARIA
BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS e WALDOMERO ANTONIO DE
MENEZES CALDAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de inovação recursal e de inexistência de
contrato preliminar, pela não configuração de violação do
I e II, do
art. 1.022,
Código de Processo Civil, e pela não configuração de violação do
§ 1o, V
art. 489,
e VII, do Código de Processo Civil (fls. 156-159).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 186-188.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em agravo de instrumento nos autos de ação de divisão de imóvel.
O julgado foi assim ementado (fl. 74):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL.
LOTES INDIVIDUALIZADOS EM PROPOSTA DE ACORDO, AO FINAL,
NÃO REALIZADO. DECISÃO QUE, APLICANDO O ARTIGO 1.322 DO
CÓDIGO CIVIL, NÃO ATRIBUIU AS GLEBAS AOS CONDÔMINOS,
CONFORME AS TRATATIVAS DE ACORDO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO PRELIMINAR RELATIVA A DIVISÃO DAS
GLEBAS. PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE CONDOMÍNIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
113):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL.
APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO DE TODA A MATÉRIA POSTA EM
DISCUSSÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SOBRETUDO NO QUE
CONCERNE A ALEGAÇÃO DE FORMAÇÃO DE CONTRATO PRELIMINAR,
RESOLVENDO QUE A ALEGAÇÃO CONSISTIRIA INOVAÇÃO RECURSAL.
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIAS, NOTADAMENTE
SOBRE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO PRELIMINAR OU ACORDO
QUANTO A DIVISÃO DE GLEBAS E PERMANÊNCIA DA SITUAÇÃO DE
CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, da
porque o acórdão dos embargos
Lei n. 13.105/2015,
de declaração manteve omissões e contradições ao limitar-se a invocar precedentes
sem identificar seus fundamentos determinantes, sem demonstrar adequação do
caso aos fundamentos, sem indicar distinção ou superação, caracterizando negativa
de prestação jurisdicional;
b) 489, § 1o, V e VII, da
já que a decisão não
Lei n. 13.105/2015,
enfrentou, de modo analítico, as teses sobre contrato preliminar e tratativas,
tampouco explicitou razões para reputar inovação recursal, incorrendo em falta de
fundamentação suficiente e específica;
c) 319, III, da
pois a conclusão de inovação recursal
Lei n. 13.105/2015,
pelo não uso expresso do
do Código Civil contrariou a regra de que não é
art. 462
requisito da petição inicial a indicação de dispositivos legais, uma vez que os fatos
e fundamentos foram expostos desde a inicial; e
d) 462, 463 e 464, da
porquanto houve consenso
Lei n. 10.406/2002,
quanto à individualização das titularidades das glebas, com anuência documental,
de modo que se caracterizou contrato preliminar com força obrigatória, sendo as
indenizações por benfeitorias consectário não essencial.
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a inexistência de
inovação recursal, se declare a inequívoca existência de contrato preliminar entre
os condôminos e se determine ao juízo de origem que promova a adjudicação das
glebas conforme o acordado, destinando a gleba A aos recorrentes (fls. 125-137).
Contrarrazões às fls. 147-151.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão saneadora que delimitou o processamento da ação de divisão de
condomínio por glebas e determinou que, para cada matrícula, os coproprietários
esclarecessem se pretendem adjudicação ou venda, nos termos do
do
art. 1.322
Código Civil, sem atribuir as glebas aos condôminos conforme as supostas
tratativas preliminares (fls. 74-80).
I - Arts.
e
489, § 1o, V e VII, 1.022, I e II, da Lei n. 13.105/2015
No caso, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão, com base nos seguintes fundamentos (fls. 116-117):

No Agravo de Instrumento, os ora Embargantes defenderam, sobre a divisão
do imóvel objeto da demanda de origem, que todas as partes envolvidas já teriam
concordado que eles ficariam com a titularidade da Gleba A, e que teria havido a
formação de Contrato preliminar, nos termos do artigo 462 do Código Civil.
Ao enfrentar o tema, o Colegiado considerou ter havido inovação recursal, nos
seguintes termos:
“Neste recurso, os Agravantes defendem a incorreção da decisão Recorrida,
na medida em que deveria se considerar que a atribuição das Glebas A, B e C já
teria sido realizada pelo referido acordo extrajudicial, de tal modo que caberia a eles
a Gleba A, como ajustado.
Já foi ressaltado na decisão inicial deste recurso, na contestação apresentada
pelos Agravados, arguiu-se que “jamais existiu qualquer tratativa definitiva e
incondicional relacionada à divisão do imóvel”.
E, efetivamente, se não houve acordo de vontades formalizado nesse sentido,
inviável garantir aos Agravantes a titularidade exclusiva da Gleba A, a qual
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

permanece, assim como as demais Glebas, em situação de condomínio, até a
dissolução pleiteada nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.
A tese ventilada no Agravo de Instrumento, relacionada com a formação de
Contrato preliminar, consubstancia indevida inovação processual, na medida em que
a petição inicial não está escorada na hipótese dos artigos 462 e seguintes do Código
Civil.” Para além disso, em caráter subsidiário, o Colegiado afastou a tese da
formação do Contrato preliminar:
Não fosse esse óbice, está claro que não houve a formalização de contrato
preliminar, nos termos do artigo 462 do Código Civil, justamente porque faltou
entre as partes o consenso sobre todos os elementos do ajuste, inclusive no que
tange a indenização devida entre as partes.
A formação do Contrato preliminar também exige o consenso entre as partes,
sobre todos os requisitos essenciais ao Contrato a ser celebrado, o que não existiu.
Se não houve ajuste entre as partes, impossível dizer que existiu Contrato
preliminar e, tampouco, Contrato definitivo.
Não se verifica dificuldade de compreensão do Julgado ou falta de clareza
quanto ao entendimento de que haveria inovação recursal e, tampouco, que não teria
sido demonstrada a existência de Contrato preliminar.
Tampouco é possível colher a existência de ideias conflitantes presentes na
fundamentação do Julgado, relacionadas aos referidos temas.
É possível notar, inclusive, que foi examinado de forma expressa a questão
relativa a falta de anuência das partes sobre a divisão das Glebas, portanto,
inexistindo qualquer omissão.
Toda a matéria submetida a Corte por meio do Agravo de Instrumento foi,
então, devidamente examinada em minúcias, considerando inclusive alegações
ventiladas pelos Agravantes em memoriais, inexistindo quaisquer dos vícios
elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É notório que os Agravantes pretendem apenas submeter os temas em
discussão no recurso ao reexame do Colegiado, o que soa inadmissível.

Como se observa, o Tribunal a quo entendeu que a tese baseada no
do CC, não teria sido arguida na petição inicial, configurando inovação
art. 462,
recursal.
Apesar do óbice, enfrentou e afastou a existência de contrato preliminar,
asseverando que na contestação apresentada pelos agravados teria sido consignado
que "jamais existiu qualquer tratativa definitiva e incondicional relacionada à
divisão do imóvel”, entendendo pela ausência de consenso entre as partes sobre
todo os requisitos essenciais.
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, V e VII, e
1.022, I e II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Art. 319, III, da Lei n. 13.105/2015
Entendeu a Corte a quo que a tese ventilada no agravo de instrumento,
relacionada à formação de contrato preliminar, consubstanciava inovação
processual, pela ausência de menção dos arts. 462 e seguintes do Código Civil na
petição inicial, mas mesmo assim enfrentou a matéria apesar do óbice constatado,
o que inviabiliza a compreensão das razões recursais em relação à alegação de
violação do
III, CPC.
art. 319,
Obsta o conhecimento do recurso especial a deficiência em
fundamentação que impeça aferir os motivos em que se fundou a irresignação
veiculada no especial, inviabilizando a compreensão da controvérsia (
.
Súmula n. 284/STF)
III - Arts. 462, 463 e 464, da Lei n. 10.406/2002
Na hipótese, a instância ordinária afirmou a inexistência de contrato
preliminar, pela ausência de consenso dos condôminos em todos os pontos
necessários. Confira-se o seguinte trecho do acórdão (fls. 79-80):

A tese ventilada no Agravo de Instrumento, relacionada com a formação de
Contrato preliminar, consubstancia indevida inovação processual, na medida em que
a petição inicial não está escorada na hipótese dos artigos 462 e seguintes do Código
Civil.
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

Não fosse esse óbice, está claro que não houve a formalização de contrato
preliminar, nos termos do artigo 462 do Código Civil, justamente porque faltou
entre as partes o consenso sobre todos os elementos do ajuste, inclusive no que
tange a indenização devida entre as partes.
A formação do Contrato preliminar também exige o consenso entre as partes,
sobre todos os requisitos essenciais ao Contrato a ser celebrado, o que não existiu.
Se não houve ajuste entre as partes, impossível dizer que existiu Contrato
preliminar e, tampouco, Contrato definitivo.
Do documento de seq. 1.2 consta a anuência das partes sobre as divisões do
imóvel. Mas o contrato para a divisão extrajudicial do condomínio não se torna
pleno sem a anuência das partes a respeito de todos os aspectos contratuais e não
apenas de um deles. Assim, embora as partes tenham anuído com a forma de divisão
das Glebas, deixaram de manifestar acordo quanto aos aspectos de indenização de
benfeitorias e diferenças de área, situação que inviabilizou o ajuste como um todo.
Não há como se admitir a validade de um Contrato apenas no ponto que
interessa aos Agravantes, negando-lhe valor quanto aos demais pontos
controvertidos.
Sem consenso entre as partes a respeito de todos os aspectos destinados a
Divisão válida das glebas, tem-se que inexistiu, como se disse, Contrato ou Contrato
preliminar, permanecendo a situação de Condomínio sobre o bem em todas as suas
nuances.
Caberá, assim, aos coproprietários esclarecer, para cada Gleba considerada
individualmente, se pretendem a adjudicação, como proposto na inicial, ou a venda,
como dispõe o
do Código Civil.
art. 1.322

Para rever as premissas fixadas, de que não houve acordo quanto aos
aspectos de indenização de benfeitorias e diferenças de área, o que inviabilizaria o
ajuste como um todo, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é inviável nesta via, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:37
Código de Controle do Documento: ee2b01ff-08f8-4eff-b6da-309b6c68fb87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.636.268 / PR
Número Registro: 2024/0171655-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034924220248160000 00129568820198160025 00657237620228160000 006572376202281600001
129568820198160025
12956882019816002500034924220248160000
34924220248160000
657237620228160000 6572376202281600001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA MARIA BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALDOMERO ANTONIO DE MENEZES CALDAS
AGRAVANTE : DANILO BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS
AGRAVANTE : DANIELLE BIAZZETTO DE MENEZES CALDAS
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
LÍDIA SUELLEN NORONHA LIMA - PR086729
AGRAVADO
: ELIANE TEREZINHA BIAZETTO
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS BIAZETTO
ADVOGADOS : DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR019214
DAIHANY SILVA DOS SANTOS - PR116649
EDUARDO ROSA LEAL - PR110078
AGRAVADO
: NILO IZIDORO BIAZZETTO JUNIOR
AGRAVADO
: LUIZIANA ZIELONKA BIAZZETTO
ADVOGADOS : PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
Documento eletrônico VDA56085076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:09
Código de Controle do Documento: f99cf0f5-d9ce-4e95-9942-a4f773ca1d0c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:09
Código de Controle do Documento: f99cf0f5-d9ce-4e95-9942-a4f773ca1d0c